Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. ATESTADOS MÉDICOS COLACIONADOS. ENCARGO DO CAUSÍDICO REMANESCENTE.
1. O art. 223 do Código de Processo Civil autoriza a devolução de prazo em hipóteses restritas, devidamente comprovada a ocorrência de justa causa.
2. Existindo outro causídico regularmente constituído, apto a realizar o recolhimento do preparo recursal em seu prazo fatal, ou mesmo substabelecer o encargo, mostra-se ausente a justa causa capaz de autorizar a restituição do prazo concedido.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.